Tribunal: TJDFT
Processo: 0736380-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE. COMPRA. PASSAGEM AÉREA. VIA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparos recolhidos (Ids. 55033004 e 55033003).
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que foi vítima do chamado “golpe da empresa falsa”, efetuando compra de passagem e realizando pagamento via pix para conta bancária mantida na instituição bancária ré. Afirma que foi registrado o Boletim de Ocorrência e solicitado tentativa de recuperação dos valores e bloqueio da conta de destino via Mecanismo Especial de Devolução – MED. Narra que o Nu Bank (banco de origem da transferência) informou que foi feito o contato com a instituição de destino das movimentações via MED, ou seja, o banco réu, o qual informou que a conta recebedora não possuía saldo disponível para que o valor fosse devolvido. Defende que a instituição financeira ré não agiu a diligência necessária determinada pelos normativos do Banco Central, tendo em vista que a empresa individual foi constituída no dia 21/06/2023 e no dia seguinte - 22/06/2023 - já estava com conta bancária, utilizada para o golpe, aberta e ativa. Argumenta que a parte Recorrida concorreu para o evento danoso, pois permitiu abertura de conta bancária pelos meios digitais sem qualquer controle e à margem das normas e orientações do Banco Central. Alega que a Recorrida informou ter recebido a contestação via MED, que a conta fora bloqueada em 30/06/2023 e que havia o saldo de R$ 7.127,35.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que foi devidamente demonstrado que a Recorrente foi vítima de golpe e que não existe de sua parte o dever de indenizar, visto que, inexiste elo entre as partes, sendo apenas intermediária do pagamento. Aduz que não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que foi o próprio recorrente que efetuou as transferências, incorrendo em negligência ao não observar os dados do destinatário. Sustenta a culpa exclusiva do recorrente e a inexistência de responsabilidade do banco. Defende a ausência de danos morais e materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente foi vítima de golpe de venda de passagem aérea via internet, no qual o autor realizou transferência via PIX para terceiro. Consta nos autos que a transação via PIX ocorreu no dia 27/06/2023 às 01:47 (ID 51757593). O boletim de ocorrência foi registrado na mesma data, às 16:59 (ID 51757597). Após o registro do boletim, o recorrente, de acordo com o narrado na petição inicial, comunicou ao banco Nu Bank (banco de origem da transferência) sobre a transação efetivada mediante fraude. Ocorre que o montante transferido pelo autor para a conta do fraudador foi retirado da conta no dia 27/06/2023 às 09:18 (ID 51757790). Assim, quando houve a tentativa de estorno, o valor já não mais estava na conta do fraudador (ID 51757599). Considerando que o PIX é uma modalidade de transação que implica a transferência instantânea de valores, a agilidade na movimentação bancária possibilita ao beneficiário o imediato saque a partir do instante em que o numerário deixa a conta do pagador e é creditada na conta de destino.
7. Dessa forma, não há participação da instituição financeira na fraude que causou danos materiais ao recorrente, razão pela qual não pode ser caracterizada falha na prestação dos serviços. Nesse sentido: A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do anunciante das passagens aéreas, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Assim, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente. 5. Consta dos autos que a recorrente comunicou ao recorrido a ocorrência da fraude e solicitou o estorno ou bloqueio do valor transferido quando o fraudador já havia retirado o dinheiro da conta via pix, de forma que não está configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, está ausente o dever de reparação. (...). (Acórdão 1682197, 07153312220228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023).
8. Evidente, portanto, que os prejuízos decorrentes do golpe sofrido pelo recorrente decorreram i) de fato de terceiro e ii) por sua culpa exclusiva, que agiu sem a devida cautela no momento em que efetuou a transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico entabulado, hipóteses que rompem o nexo de causalidade e, assim, excluem a responsabilidade do fornecedor de serviços (art.14, § 3o, II, do CDC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.